Tribunal: CARF
Processo: 13888.905623/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905623/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.887 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. EXAME DO CRÉDITO.
Se entre a data da transmissão da DCOMP e a data da emissão do Despacho
Decisório transcorreram menos de cinco anos, não há que se cogitar de
ocorrência de decadência para períodos originários de eventuais créditos.
IRRF. GLOSA. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Constatado que efetivamente houve a retenção de imposto então glosado, de se
restabelecer a sua utilização como parte integrante do saldo negativo de IRPJ
do ano de 2002.
SALDO NEGATIVO. PARCELA NÃO COMPROVADA.
Constatado que parcela agregada a saldo negativo de período anterior não foi
devidamente comprovada, correta a sua glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer um direito creditório adicional de R$ 147.755,19 e homologar as compensações
realizadas até o limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905623/2009-21
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 12-41.141 proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 29 de setembro de
2011.
Relatório
Trata-se do Despacho Decisório n° 834776118, de 11.05.2009, As fls.25 (e da
Análise de Crédito, As fls.26/27, e do Detalhamento da Compensação As
fls.28/31, que o embasam), relativo a crédito do tipo "saldo negativo de IRPJ",
apurado em 31.12.2002.
2 O sobredito Despacho foi emitido pela DRF/Piracicaba-SP e está referido ao
Per/dcomp com Demonstrativo de Crédito n° 42564.22704.290507.1.7.02-0101
(fls.113/116).
3 No sobredito Despacho Decisório, 18-se que, do saldo negativo informado no
sobredito Per/dcomp, R$ 339.159,42, a autoridade lançadora reconheceu
apenas R$ 173.418,55.
4 Lê-se, ainda:
“O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no Per/dcomp
38288.38096.250906.1.7.02-0325.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes Per/dcomps:
15612.06157.250906.1.7.02-9359; 04087.70696.250906.1.7.02-1530;
16589.77497.250906.1.7.02-5326 e 32100.30347.250906.1.7.02-6004.”
5 Segundo a Análise de Crédito (fls.26/27), o reconhecimento parcial do direito
alegado se deveu ao fato de não ter sido comprovada a retenção na fonte
(IRRF), de R$ 147.755,19, tampouco a compensação de estimativas, nos
seguintes valores: R$ 14.506,57 (parte da estimativa de fevereiro) e R$
3.479,09 (parte da estimativa de abril).
6 Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.1/24), o interessado, em sede de
preliminar de decadência, diz que:
a) "o § 4o do artigo 150 do CTN dispõe que se a lei não fixar prazo à
homologação, será ele de cinco anos, a contar da data de ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação";
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

b) "a partir do momento em que houve a entrega da DCTF e da DIPJ, o que
ocorreu, respectivamente, em 07.05.2002, 16.06.2003 e 27.06.2003, de cujo
momento passou-se a contar o prazo de 5 (cinco) anos em que teria o Fisco
o direito de lançar, constituir, cobrar e exigir qualquer valor do
contribuinte, e que por sua inércia não fez";
c) "o Fisco somente em 18.05.2009 é que deu ao contribuinte ciência do
lançamento realizado, no qual está a exigir soma indevida, ou seja, da
entrega das DCTFs passaram-se mais de 7 (sete) anos e da entrega da
DIPJ passaram-se mais de 6 (seis) anos, estando prescrito o direito do
Fisco";
d) "não houve, portanto, dentro dos 5 (cinco) anos subsequentes contados da
entrega da declaração pelo contribuinte, em cumprimento 5. obrigação
legal, nenhuma atividade pelo fisco tendente à constituição definitiva do
crédito tributário que entendia de direito, tendo, dessa feita, decaído do seu
direito de lançar";
e) “diante destas considerações, a escorreita exegese conduz à conclusão de
que, não exigindo, o sistema constitucional, que a pretensão tributária
trilhe o caminho do lançamento, mostra-se perfeitamente viável o
nascimento do crédito tributário sem ato de lançamento";
f) "assim, considerando-se que, relativamente à exação em comento, não há
lançamento para a constituição do respectivo crédito tributário, o termo
inicial do prazo decadencial é a data da realização do fato imponível. A
partir desse momento, dispõe o Fisco de cinco anos para verificar a
correção do proceder do contribuinte, compelindo-o por lei ao pagamento
do tributo".
7 Na preliminar de "nulidade do lançamento, em decorrência do cerceamento
ao direito constitucionalmente garantido à ampla defesa", o interessado afirma
que:
a) "o lançamento resultante da glosa é nulo porque "ocorreu baseado,
exclusivamente, com base em presunção, sem que tivesse sido oportunizado ao
contribuinte determinar a equivoca interpretação dada pelo Fisco aos dados
apresentados pelo mesmo, não foi oportunizado ao contribuinte a possibilidade
de comprovação da retenção do imposto de renda retido na fonte pela
instituição bancária, o que impede a pretensão do fiscal de prosperar";
b) "se tivesse o Fisco concedido ao contribuinte a oportunidade de apresentar
os comprovantes, certamente não teria ocorrido o lançamento";
c) "alias, se tivesse o Fisco oficiado à instituição financeira, teria ela
certamente apresentado o comprovante da retenção realizada, obrigação a ela
incumbente".
8 No mérito, o interessado diz que, com relação ao imposto de R$ 147.755,19, a
retenção ocorreu pelo Banco Itaú, decorrente de aplicações financeiras em
fundos de investimento, tendo sido a importância retida na fonte comprovada
pelos documentos anexos emitidos pelo Banco Itaú, CNPJ 60.701.190/0001-
04", e que, assim, "possui prova de que o mesmo foi retido na fonte", sendo
"indevida e injustificada a glosa".
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

9 Aduz que "a prova juntada jamais foi exigida do contribuinte e jamais lhe foi
dada oportunidade de apresentação e muito menos foi buscada pelo Fisco junto
à fonte pagadora a confirmação da retenção, diligência esta de incumbência do
Fisco, que, se tivesse tomado a providência, sequer teria ocorrido o lançamento
efetuado e ora discutido".
10 Alega, ainda que "se a fonte pagadora por qualquer razão não declarou e
não efetuou o recolhimento do imposto que foi retido do contribuinte, não pode
a este agora ser transferido o ônus da conduta negligente desta".
11 Acrescenta que "o documento comprova a retenção e remete a oficialidade a
exigir do pagador o valor porventura não recolhido", e que, em caso
semelhante, "o STJ admitiu a prova da retenção pela exibição do documento
particular, não sujeito a maiores formalidades", e que tal ônus não pode ser
transferido ao contribuinte.
12 Com relação as parcelas de estimativas compensadas não confirmadas diz
que, de maio de 2001 a janeiro de 2002, realizou pagamentos espontâneos de
R$16.479,25, que, somados ao saldo negativo apurado na DIPJ de 2002, no
valor de R$ 41.415,58, totalizou R$ 57.894,83, "abatendo-se do imposto a
pagar, por meio da compensação que se realizou via DCTF, instrumento
próprio para a prática do ato à época, os seguintes valores: R$ 40.000,00, que
foi reconhecido como válido e autorizado para compensação; R$ 17.000,00,
reconhecido apenas R$ 2.493,43); e R$ 3.479,09, "informado na página 4 da
DCTF Retificadora entregue em 16.06.2003 — recibo n°2508492955".
13 Aduz que o seu procedimento está em consonância com expressa
autorização legal, sendo "inadmissível a não compensação da homologação
realizada".
14 Alega que "além da inexigibilidade do tributo, também inexigível se afigura
a multa, conforme art.37 da IN RFB 900, de 2008, que prevê que
primeiramente deverá ser cientificado o contribuinte da não-homologação para
que efetue o pagamento ou impugne o lançamento, período este em que o
crédito cobrado não pode ser acrescido de multa".
15 Pede que a manifestação seja julgada procedente. Requer a prova pericial a
fim de demonstrar seu correto procedimento e que seja suspensa a exigibilidade
do crédito tributário até final decisão da questão.
16 Na MI foram reproduzidos trechos de jurisprudência e de julgados. Com a
MI, vieram os documentos de fis.25/112.
17 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.126/177.
18 A competência para julgamento deste processo foi transferida a este órgão
pela Portaria n° 1.036, de 5 de maio de 2010 (fls.121/124).
19 Relatados.
Voto
20 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade (fls.120), dela conheço (só
agora, em face do volume de serviços).
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

21 0 interessado pede a nulidade do feito, alegando que não lhe foi concedida a
oportunidade para defesa.
22 A Manifestação de Inconformidade é regida pelo Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972 (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996), de
forma que o contraditório propriamente dito só se instaura com a apresentação
da Manifestação de Inconformidade (art.14).
23 Da mesma forma que o contraditório não se instaura antes da lavratura do
Auto de Infração, aqui também não se instaura antes da ciência do Despacho
Decisório, marco inicial da contagem do prazo legal de 30 (trinta) dias para o
interessado apresentar a Manifestação de Inconformidade, instruída com as
provas do direito alegado.
24 Nulos, na forma do Decreto n° 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são os atos decisórios proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição de defesa (art.59).
25 0 Despacho Decisório recorrido foi lavrado por autoridade competente, e
dele se deu ciência ao interessado, abrindo-se-lhe o prazo legal para a
apresentação de manifestação de inconformidade.
26 O interessado foi regularmente cientificado do Despacho Decisório em tela.
Prova de que não ocorreu ofensa A ampla defesa é a própria Manifestação de
Inconformidade apresentada, na qual o interessado demonstra pleno
conhecimento das causas da não homologação da compensação declarada.
27 Sendo assim, a alegação de nulidade deve ser rejeitada.
28 Acerca da alegação do ônus da prova, cabe gizar que, na dicção do art. 170
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional
(CTN), a liquidez e a certeza do direito creditório alegado são pressupostos da
compensação tributária.
29 O encargo de provar a liquidez e a certeza do direito alegado recai sobre o
declarante da compensação.
30 Para cruzar as informações prestadas em Declaração de Compensação-
Dcomp, com as informações prestadas, pelo mesmo declarante, em outras
declarações ou documentos fiscais, a autoridade lançadora, por força dos
princípios que regem a administração pública, se vale de dados já existentes em
seus arquivos, e, assim, pode abreviar, segundo os critérios de conveniência e
oportunidade que estabelece, o procedimento de comprovação do direito
creditório alegado.
31 Tal, no entanto, não desloca para esta Secretaria o encargo da prova da
liquidez e da certeza do direito alegado, que continua sendo do
interessado/declarante.
32 O interessado alega a decadência do direito de lançar, invocando o decurso
do prazo de que trata o § 40 do art. 150 do CTN.
33 Afirma, ainda, que, na data em que tomou ciência do Despacho Decisório,
18.05.2009, mais de 7 (sete) anos se passaram da entrega da DCTF, e mais de
6 (seis), da entrega da DIPJ.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

34 Não colhe razão ao interessado. Os débitos em tela não lhe estão sendo
cobrados através de auto de infração ou de notificação de lançamento,
instrumentos de constituição do crédito tributário, ao qual o alegado prazo
decadencial se refere, mas, por meio do Despacho Decisório, que se refere a
compensações declaradas e não homologadas.
35 E, a Declaração de Compensação-Dcomp constitui confissão de divida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente
compensados (art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430, de 1996).
36 Ainda que assim não fosse, a lei não prevê decurso de prazo decadencial
(matéria reservada a lei) a partir das datas de entregas de DIPJ ou de DCTF,
como crê o interessado.
37 As Dcomps referidas no Despacho Decisório datam de 25.09.2006 e de
29.05.2007 (fls.25/31). Assim, na forma da legislação de regência, a ciência do
dito Despacho, que ocorreu em 18.05.2009, como se I'd as fls.118, se deu antes
do decurso do prazo de 5 anos previsto em lei para a ocorrência da
homologação tácita (e não de decadência do direito de efetuar o lançamento)
da compensação declarada, prazo que é contado da data da transmissão da
Dcomp (art.74, § 5°, da Lei n° 9.430, de 1996).
38 Sendo assim, a preliminar de decadência deve ser rejeitada.
39 O interessado requer a produção de prova pericial.
40 A perícia, prevista no art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rege este
processo (art.74, § 11, da Lei n° 9.430, de 1996), é diligência que só se revela
apropriada quando a prova do fato depender de especiais conhecimentos, não
se justificando quando o fato probante puder ser demonstrado por mera
juntada de documentos, como é o caso.
41 Cabe ao interessado juntar à peça de manifestação de inconformidade os
documentos de sua própria lavra, sob sua guarda e conservação, com os quais
pretende fazer prova do direito alegado.
[...]
45 Ante as razões expostas, o pedido do interessado para realização de perícia
deve ser indeferido.
46 Esse indeferimento está, ainda, de acordo com o artigo 18 do citado Decreto
n° 70.235, de 1972 (abaixo reproduzido), porque a prova pericial se revela
prescindível no julgamento deste feito, verbis:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligencias ou perícias,
quando entendê -las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.” (grifos nossos)
47 Quanto à alegada inexigibilidade da multa, também não colhe razão ao
interessado.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

48 Como se vê no Despacho Decisório (fls.25), sobre o valor do débito não
compensado (R$ 199.616,48) está sendo exigida do interessado a multa de 20%
(vinte por cento) e os juros de mora.
49 Na forma da lei, o crédito tributário se sujeita a juros de mora e à multa de
mora (art.161, do CTN), seja qual for a causa por que não tenha sido pago no
vencimento.
50 Assim, é por força de lei que o débito que foi objeto de compensação que
restou não homologada, como é o caso, tem que ser exigido com os acréscimos
legais, tal como se lê na Instrução Normativa (IN) RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008:
“Art. 38. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com
os respectivos acréscimos legais.”
51 Não há, como alega o interessado, previsão na legislação de regência para
que, em face de compensação, os acréscimos não sejam exigidos.
52 Ao contrario: como se lê expressamente na ordem de Ciência e Intimação
(campo 4) do Despacho Decisório (fls.25), se o interessado não apresentar a
Manifestação de Inconformidade, no prazo da lei, deve efetuar o pagamento
dos débitos não compensados, "com os respectivos acréscimos legais".
53 Não é demais observar que o invocado art. 37 da IN RFB n° 900, de 2008,
abaixo reproduzido, não faz qualquer referência à eliminação dos ditos
acréscimos legais, senão vejamos:
“Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da
compensação e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente
compensados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de
não-homologação.
§ 1° Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no
caput, o débito deverá ser encaminhado a PGFIV, para inscrição em Divida
Ativa da União, ressalvada a apresentação de manifestação de inconformidade
prevista no art. 66.
§ 2° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
54 Rejeitadas as preliminares, passa-se ao julgamento do mérito.
55 Trata-se de compensação à conta de crédito do tipo "saldo negativo de
IRPJ", apurado em 31.12.2002, direito só parcialmente reconhecido ao
interessado.
56 Na única Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Juridica-DIPJ relativa ao ano-calendário de 2002, o saldo negativo de IRPJ
tem a seguinte composição (fls.126/129):

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

57 As parcelas que compõem o saldo negativo acima receberam o seguinte
tratamento na Análise de Crédito (fls.26/27):

58 Assim, esta lide versa apenas sobre as parcelas não confirmadas no
Despacho Decisório (última coluna do quadro acima).
59 Vejamos, primeiramente, o IRRF.
60 Na Dcomp que contém o "demonstrativo do crédito" (fls.114), o IRRF
utilizado na composição do saldo negativo em tela foi declarado assim:

61 Segundo o Despacho Decisório, a sobredita retenção na fonte não foi
comprovada (fls.26).
62 O interessado alega que a prova dessa retenção deveria ser feita pela fonte
pagadora. Traz os documentos As fls.36/37.
63 Na forma da legislação de regência, apenas o direito liquido e certo pode
ser utilizado na compensação de débitos tributários (art. 170 do CTN), de sorte
que é incumbência do declarante comprovar o direito creditório de que, em
Dcomp, diz ser titular.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

64 Além disso, em sede de Manifestação de Inconformidade, cabe ao
interessado, de acordo com o que determina o Decreto n° 70.235, de 1972,
instruir a Manifestação de Inconformidade com a prova do direito alegado
(art.16), repita-se.
65 São duas as condições da lei para a utilização das antecipações de IRRF:
que as receitas correspondentes tenham sido oferecidas à tributação (art.2°, §
4°, inciso II, da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996) e, ainda, que o
beneficiário apresente o comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora (arts. 941 a 943, do Regulamento do Imposto de Renda-RIR11999,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999; Instrução Normativa
SRF no 698, de 20 de dezembro de 2006, e as que a antecederam).
66 Em Dirf, nem sob o CNPJ do interessado (matriz), nem sob o de sua filial, a
fonte pagadora explicitada na Dcomp (Banco Itaú) declarou ter pago
rendimentos ao interessado ou efetuado qualquer retenção no ano-calendário
de 2002 (fls.152/159).
67 Em DIPJ (linha 24 da ficha 6-A — Demonstração do Resultado), o
interessado declarou "outras receitas financeiras", no valor de R$ 899.154,93
(fls.147), e, na ficha 43 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte),
informou Aplicações Financeiras em Fundos de Investimentos Imobiliários, no
valor de R$ 738.775,96, e, a respectiva retenção, no valor de R$ 147.755,19
(fls.151).
68 Para comprovar as retenções, o interessado traz os documentos de fls.36 e
37, nos quais se lê que o Banco Itaú está informando ao interessado (CNPJ
43.631.191/0003-64-filial) as características de aplicações em produto "Export
Note", de R$ 1.321.650,00 e de R$ 1.219.000,00, respectivamente, efetuadas em
19.06.2002 e 18.02.2002, com vencimentos em 17.10.2002 e em 18.06.2002:
Documento às fls.36:
Informamos as características da aplicação efetuada por V.Sas e a posição
atualizada para resgate, em reais - 17-Out-02
Renda Liquida: R$ 486.147,97
IRRF (20%): 121.536,99
Documento àsfls.37:
Informamos as características da aplicação efetuada por V.Sas e a posição
atualizada para resgate, em reais - 17-Out-02
Renda Liquida: R$ 104.872,79
IRRF (20%): 26.218,20
(grifei)
69 A informação em DIPJ (nosso item 67) e os sobreditos avisos não substituem
os comprovantes de rendimentos e de retenções formalmente emitidos pelas
fontes pagadoras (nosso item 65), tampouco os registros contábeis
correspondentes.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

70 Sendo assim, a referida parcela - IRRF - permanece não confirmada.
71 Vejamos, agora, o item concernente as estimativas.
72 Na DIPJ do ano-calendário de 2001, o interessado declarou saldo negativo
de IRPJ, no valor de R$ R$ 41.415,58 (fls.171).
73 O sobredito saldo foi utilizado, assim, na extinção dos débitos de estimativas
mensais de IRPJ apuradas em janeiro, fevereiro e abril de 2002, de acordo com
o que se lê nas DCTFs as fls.160/170:

74 Como se vê no quadro acima, com o dito saldo negativo de IRPJ de 2001, o
interessado compensou estimativas mensais de 2002, no total de R$ 60.479,09
(40.000,00 + 17.000,00 + 3.479,09), em valores originais.
75 Mas, das sobreditas compensações, o Despacho Decisório só pode
confirmar integralmente a compensação (após a atualização dos valores
originais, como se vê no relatório às fls.172/175) da estimativa de janeiro, no
valor de R$ 40.000,00 (fls.27).
76 A compensação da estimativa de fevereiro foi parcialmente confirmada: R$
2.493,43 foram confirmados, e R$ 14.506,57 não o foram (fls.27).
77 A compensação da estimativa de abril (R$ 3.479,09) não foi confirmada.
78 A situação das ditas estimativas está resumida no quadro abaixo:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

79 Em sua defesa, o interessado não contesta o valor do saldo negativo de IRPJ
apurado em 31.12.2001, que reafirma que totalizou R$ 41.415,58. Todavia,
soma, a este, o valor de R$ 16.479,25, que afirma ter sido pago no período de
maio de 2001 a janeiro de 2002.
80 Não colhe razão ao interessado.
81 0 direito creditório do tipo "saldo negativo" não comporta somatórios de
saldos negativos de exercícios distintos, ou acréscimo de darfs de outros anos-
calendário (ainda que estes, em si, fossem comprovadamente créditos do tipo
"pagamento a maior/indevido", ressalte-se) e tampouco pode ser modificado 9
(nove) anos após a ocorrência do fato gerador.
82 Ainda que assim não fosse, não há provas de que o valor que o interessado
acrescenta ao sobredito saldo tenha sido registrado e controlado em sua
contabilidade (até o advento da Medida Provisória n° 66, de 30 de agosto de
2002 (convertida na Lei n° 10.637, de 31 de dezembro de 2002), a
compensação era efetuada diretamente na contabilidade do interessado).
83 Tem-se, assim, que, conforme relatório às fls.172/175, o saldo negativo de
IRPJ apurado em 31.12.2001 só comportou a compensação das parcelas de R$
40.000,00 (segunda parte da estimativa de janeiro de 2002) e de R$ 2.493,43
(parte da parcela compensada da estimativa de fevereiro/2002), de sorte que o
Despacho Decisório não comporta qualquer modificação.
Conclusão
84 Conclui-se, assim, que o Despacho Decisório - que, do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002 (R$ 339.159,42), reconheceu o direito
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

creditório de R$ 173.418,55, e não reconheceu o direito creditório de R$
165.740,87 - deve ser mantido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 11 de novembro de 2011 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 02 de dezembro de 2011.
Insiste em sua alegação da decadência, citando o §4o do art.150 do CTN;
Quanto ao mérito:

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

Quanto à glosa de estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior, repete essencialmente os argumentos da Impugnação.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da Decadência
Conforme relatoriado, a Recorrente insiste em se apegar à contagem de prazo
decadencial para constituição de lançamento, ao citar o §4o do art.150 do CTN.
A decisão de piso já se encarregou de mostrar o quão equivocada foi a pretensão
da Recorrente nesta matéria, cujos argumentos trazidos na Impugnação se repetem aqui neste
recurso.
Primeiramente, não estamos aqui tratando de impugnação à lançamento de ofício,
mas sim de apreciação da existência de direito creditório ou não.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

Segundo, eventual indeferimento do PER/DCOMP não acarreta a cobrança do
IRRF (que a Recorrente cisma em afirmar que tal não poderia por força da decadência), imposto
este então utilizado pela Recorrente como parcela integrante de seu saldo negativo de IRPJ do
ano de 2002.
O que se cobrará, no caso, seriam os débitos indevidamente compensados e
informados na DCOMP, declaração com força legal de instrumento de confissão de dívida.
Nos casos de pedidos de restituição, esclareça-se que não há prazo para que a
Fazenda se manifeste sobre o pedido, diferentemente se o mesmo estiver acoplado a um
procedimento de compensação (uma DCOMP), situação que sinaliza que o órgão fiscal deverá se
pronunciar em prazo de cinco anos contados a partir da transmissão da DCOMP, sob pena de
homologação tácita, o que não ocorreu conforme já explicitado pela decisão de piso.
Oportuno reproduzir excertos daquele decisório que compartilho e adoto:
32 O interessado alega a decadência do direito de lançar, invocando o decurso
do prazo de que trata o § 40 do art. 150 do CTN.
33 Afirma, ainda, que, na data em que tomou ciência do Despacho Decisório,
18.05.2009, mais de 7 (sete) anos se passaram da entrega da DCTF, e mais de
6 (seis), da entrega da DIPJ.
34 Não colhe razão ao interessado. Os débitos em tela não lhe estão sendo
cobrados através de auto de infração ou de notificação de lançamento,
instrumentos de constituição do crédito tributário, ao qual o alegado prazo
decadencial se refere, mas, por meio do Despacho Decisório, que se refere a
compensações declaradas e não homologadas.
35 E, a Declaração de Compensação-Dcomp constitui confissão de divida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente
compensados (art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430, de 1996).
36 Ainda que assim não fosse, a lei não prevê decurso de prazo decadencial
(matéria reservada a lei) a partir das datas de entregas de DIPJ ou de DCTF,
como crê o interessado.
37 As Dcomps referidas no Despacho Decisório datam de 25.09.2006 e de
29.05.2007 (fls.25/31). Assim, na forma da legislação de regência, a ciência do
dito Despacho, que ocorreu em 18.05.2009, como se vê às fls.118, se deu antes
do decurso do prazo de 5 anos previsto em lei para a ocorrência da
homologação tácita (e não de decadência do direito de efetuar o lançamento)
da compensação declarada, prazo que é contado da data da transmissão da
Dcomp (art.74, § 5°, da Lei n° 9.430, de 1996).
38 Sendo assim, a preliminar de decadência deve ser rejeitada.
Da glosa da retenção de imposto retido na fonte
Apesar de a retenção do imposto na fonte estar informada na DIPJ/2003 em seus
campos próprios, a unidade de origem não confirmou a retenção e a decisão de piso ratificou tal
posição, uma vez que considera que os documentos trazidos e acostados às fls.36/37 não
possuem a força probatória necessária, além de que em consulta aos sistemas da Receita Federal
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

do Brasil, no caso o Sistema Dirf - Consulta Declaração (fls.152 a 159), não se constatou a
alegada retenção.
Os aludidos documentos às fls.36/37, então tidos como comprovação do alegado e
rejeitado pela decisão de piso, seriam:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

As duas retenções, então somadas, dariam o valor de R$ 147.755,19.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

Como elementos adicionais probatórios, traz a Recorrente em seu recurso, cópia
de registro no Livro Diário, onde estão informadas as duas retenções e o valor do resgate da
ordem de R$ 1.807.797,97, o qual está de acordo com o valor que consta no Extrato de Conta
Corrente – Itau Bankline:

Bem, me parece que as provas de sua responsabilidade - escrituração contábil,
documentos e DIPJ - reunidas com documento externo (extrato) contam a favor da Recorrente.
Ainda, a renda bruta destas duas aplicações perfaz o montante de R$ 738.775,96,
coerente com o que foi informado a título de receitas financeiras, no valor de R$ 899.154,93, na
Demonstração de Resultado AC 2002 – DIPJ – FICHA 06A (fl.147), situação que não
mereceu qualquer reparo pela unidade de origem e nem na decisão de piso.
A força probatória pende para o lado da Recorrente, de forma que me parece mais
uma falta de informação da fonte pagadora (Banco Itaú), mesmo não havendo nos autos
nenhuma informação acerca do recolhimento dos impostos em questão.
Neste item, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a importância
de R$ 147.755,19 como parcela integrante do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002.

Das estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior
Para se ter uma visão do ocorrido, reproduz-se o seguinte quadro da decisão de
piso:

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

Os valores não confirmados conforme quadro supra decorrem da não aceitação
do valor de R$ 16.479,25 (fls.33), então considerado pelo Recorrente como adicionado ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2001.
Ora, este valor sequer compôs o crédito solicitado no PER/DCOMP!
Ainda, não há nos autos nenhuma prova de recolhimento, a que título se refere(m)
e a pertinente contabilização.
De se concordar com a decisão recorrida:
79 Em sua defesa, o interessado não contesta o valor do saldo negativo de IRPJ
apurado em 31.12.2001, que reafirma que totalizou R$ 41.415,58. Todavia,
soma, a este, o valor de R$ 16.479,25, que afirma ter sido pago no período de
maio de 2001 a janeiro de 2002.
80 Não colhe razão ao interessado.
81 O direito creditório do tipo "saldo negativo" não comporta somatórios de
saldos negativos de exercícios distintos, ou acréscimo de darfs de outros anos-
calendário (ainda que estes, em si, fossem comprovadamente créditos do tipo
"pagamento a maior/indevido", ressalte-se) e tampouco pode ser modificado 9
(nove) anos após a ocorrência do fato gerador.
82 Ainda que assim não fosse, não há provas de que o valor que o interessado
acrescenta ao sobredito saldo tenha sido registrado e controlado em sua
contabilidade (até o advento da Medida Provisória n° 66, de 30 de agosto de
2002 (convertida na Lei n° 10.637, de 31 de dezembro de 2002), a
compensação era efetuada diretamente na contabilidade do interessado).
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905623/2009-21

83 Tem-se, assim, que, conforme relatório às fls.172/175, o saldo negativo de
IRPJ apurado em 31.12.2001 só comportou a compensação das parcelas de R$
40.000,00 (segunda parte da estimativa de janeiro de 2002) e de R$ 2.493,43
(parte da parcela compensada da estimativa de fevereiro/2002), de sorte que o
Despacho Decisório não comporta qualquer modificação.
Neste item, nego provimento.
Conclusão
É o voto, rejeitar a preliminar de decadência, para, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um direito creditório adicional de R$ 147.755,19 e
homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital